Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715274-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA BEZERRA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E RECOLHIMENTO DO PREPARO A autora/apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça nesta sede recursal. Sem razão. Verifico que a autora deduziu pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, sob o fundamento de que “é aposentada, possui uma renda líquida (com o abatimento de descontos obrigatórios e consignados) de R$864,30 (oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos)” (ID 67596323 - Pág. 2). O magistrado a quo proferiu a seguinte decisão (ID 67596331 - Pág. 2): “(...) Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifiquei que, no sistema RENAJUD, constam os seguintes veículos registrados em nome da autora - Nissan Kicks 2021/2022 e Fiat Strada 2020/2020 – o que afasta sua condição de hipossuficiência e demanda esclarecimentos. (...) Nos termos expostos, emende-se para: (...) b) esclarecer a incompatibilidade entre os veículos registrados em nome da autora e a alegação de hipossuficiência; (...)” A autora alegou que vendeu um de seus automóveis, entretanto, a transferência de titularidade ainda não foi efetivada pelo novo proprietário. “O referido veículo, portanto, já não integra seu patrimônio, apesar de ainda constar no registro em seu nome”. Quanto ao “Outro veículo de propriedade da Autora foi dado como garantia em um empréstimo concedido a um amigo. Tal bem encontra-se, portanto, vinculado a esta obrigação, não podendo ser considerado como parte do patrimônio livremente disponível da Autora. Além disso, está em usufruto de seu amigo” (ID 67596334 - Pág. 2). Não trouxe aos autos qualquer comprovação das suas alegações, diante do que o magistrado proferiu nova decisão, em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 67596337). Não houve impugnação contra essa decisão. No caso dos autos, a autora instruiu a apelação com o Histórico de Créditos emitido pelo INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social, segundo o qual percebe aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária cujo valor bruto é R$ 1.412,00 e o valor líquido é R$ 829,62. Entretanto, o que se discute nos presentes autos é o seguro prestamista incidente em empréstimo contraído pela autora no valor de R$ 159.000,00 para pagamento em 60 parcelas de R$ 6.603,08 (ID 67596329), valores, em princípio, incompatíveis com os rendimentos da autora. Na contestação, o Banco do Brasil trouxe cópia da Declaração de Ajuste Anual – IRPF 2020/2021 da autora, na qual consta: “Natureza da Ocupação: 12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR; Ocupação Principal: 120 - DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS”. Além disso, o valor total dos seus rendimentos tributáveis foi R$ 144.000,00, o que corresponde a R$ 12.000,00 por mês. Não houve impugnação de tal documento juntado pelo réu na contestação. Assim, os elementos dos autos apontam em direção oposta à alegada hipossuficiência da autora/apelante, de modo que considero inviável a concessão do benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator